Tribunal: TJBA
Processo: 8010649-44.2019.8.05.0150
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8010649-44.2019.8.05.0150.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ESPÓLIO: VENICIUS DO CARMO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
RAPHAEL LIMA MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
. TEMA 27, DO STJ
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE IDENTIFICADA.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida, cuja matéria é a taxa de juros remuneratórios aplicáveis aos contratos bancários, foi proferida com base no Tema 27, do STJ,
segundo o qual “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

3. Constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos (Tema 27), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8010649-44.2019.8.05.0150.3.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
, e como parte Agravada,
VENICIUS DO CARMO DA CONCEICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .